Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a resilição dos contratos de seguro prestamista vinculados às células de crédito de no 20210601897 e 20211321928, e (b) condenar a parte requerida a restituir os valores pagos, no montante de R$ 3.006,90. A pretensão foi julgada improcedente em relação aos seguros vinculados aos contratos de nos 24382141, 20220846280 e 20241600973.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que o contrato de no 24382141, celebrado em 11/08/2023, prevê taxas distintas para os casos de contratação ou não de seguro prestamista. Afirma a aplicabilidade da Resolução CNSP no 365/2018 ao caso em análise, o que permitiria a resilição do contrato. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido referente ao contrato de no 24382141 seja julgado procedente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77532062).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da viabilidade do cancelamento de seguro prestamista e as suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/90).
5. Da análise dos autos, verifica-se que a cédula de crédito bancário de número 24382141 (ID 77531972) possui cláusula prevendo taxas de juros e custo efetivo total diferenciados para o caso de contratação ou não do seguro prestamista.
6. Na hipótese, o recorrente não demonstrou que houve o requerimento de readequação das taxas de juros fixadas, o que impossibilita a rescisão postulada. Com efeito, não é possível o cancelamento dos contratos de seguro prestamista sem que haja a consequente repactuação dos contratos de empréstimo ou a apresentação de nova garantia.
7. O seguro prestamista permite o adimplemento do contrato de mútuo na ocorrência de eventos imprevisíveis, como a invalidez, a morte e, eventualmente, a perda do emprego ou da função pública, a depender do que for estipulado em contrato. Especificamente em caso de morte, o seguro constitui garantia que não é suprida pela consignação em folha de pagamento, que deixa de existir com o falecimento do devedor, pois não há transmissão da dívida a eventuais pensionistas. Na falta do seguro, o crédito do mutuante deve ser habilitado no inventário do mutuário falecido, se houver bens a partilhar, alcançando tão somente as forças da herança (art. 1.792, CC). Logo, não se pode olvidar que o seguro prestamista exerce amplo impacto sobre os encargos do contrato de mútuo porque integra a medida do risco que o mutuante está disposto a se submeter e, assim, não pode ser cancelado sem a prévia substituição da garantia.
8. Nesta toada, seguindo entendimento destas Turmas Recursais, deve ser mantida a improcedência do pedido quanto ao contrato no 24382141, tendo em vista a impossibilidade de resilição contratual sem a consequente repactuação das cláusulas das cédulas de crédito ou o oferecimento de nova garantia, visando à manutenção do equilíbrio econômico do negócio firmado. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2029298 e 2023580.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. A parte recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.792.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029298, Rel. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 7.8.2025; TJDFT, Acórdão 2023580, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.